Tribunal: STF
Processo: RE 85351
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
INVENTARIO - IMÓVEL INDIVISIVEL - ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE, POR NÃO
TER SIDO AFIRMADA PELO TRIBUNAL "A QUO".
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VERSADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.